Tribunal: TJDFT
Processo: 0741094-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0741094-14.2020.8.07.0001 APELANTE: CLAUDIO SUSSUMU KAWAMOTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de Apelação interposta por CLÁUDIO SUSSUMU KAWAMOTO contra a sentença de ID 65575116 - ID de origem 210098578 proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos de Ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Nas razões recursais, o apelante requer, entre outros, a gratuidade da justiça. Para examinar o pleito, é necessário que junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como: extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, cópia das anotações existentes em sua carteira de trabalho, acompanhadas das folhas de alteração de remuneração,bem como cópias dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos, e extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade de modo que sua capacidade financeira seja avaliada. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade desta apelação, postergo a análise dos demais pedidos recursais. Ante o exposto, intime-se o apelante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 28 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator